Tribunal: TJSP
Processo: 1511324-25.2019.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Apelação. Execução Indeferimento da petição inicial. Acerto. Cobrança de valor reduzido. Falta de comprovação de protesto do título. Aplicação do decidido no julgamento que originou o tema 1.184 das questões constitucionais com repercussão geral. Recurso denegado.